Tribunal: TJSP
Processo: 2041734-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus.
Liberdade provisória concedida pelo juiz de 1o grau – Perda do interesse processual deste writ (artigo 659 do Código de Processo Penal).
Remédio constitucional prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2041734-96.2020.8.26.0000 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2041734-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente SHESTON HUDSON
BORGES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2041734-96.2020.8.26.0000 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36383
Habeas Corpus n.o 2041734-96.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Paciente: Sheston Hudson Borges
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Habeas corpus.
Liberdade provisória concedida pelo juiz de 1o grau
Perda do interesse processual deste writ (artigo 659 do
Código de Processo Penal).
Remédio constitucional prejudicado.
Vistos.
I- A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em petição firmada pelo defensor público Florisvaldo
Antonio Fiorentino Júnior, impetrou habeas corpus com escopo de
obter a liberdade provisória de Sheston Hudson Borges, preso em
flagrante como infrator do artigo 24-A, caput ̧da Lei no 11.340/06.
A impetrante alegou, em apertada síntese, que faltou fundamentação
válida à decisão ora impugnada e que a custódia processual é
desnecessária, além de desproporcional ao resultado de eventual
condenação.
Processado sem liminar (fls. 22), veio aos
autos o parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça (fls. 22/32).
Relatado.
II- Dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal que, verificada a cessação da violência ou coação
ilegal, o Tribunal julgará prejudicado o pedido de habeas corpus.
Na hipótese em exame, antes da análise
do pedido formulado, houve a cessação da prisão da paciente por
decisão do juízo de primeira instância (segundo informações obtidas
junto ao sistema de automação da justiça SAJ). Assim, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2041734-96.2020.8.26.0000 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
aplicar o artigo 659 do estatuto processual e julgar prejudicado o
presente pedido de habeas corpus.
Nessa linha, aliás, há precedente desta
Corte:
“HABEAS
CORPUS
-
Pedido
de
liberdade
provisória - Prisão em flagrante (denúncia por violação do artigo 288, § único, do
Código Penal) - Liberdade provisória já concedida pela MM. Juíza, com
determinação
de expedição de alvará de soltura - Habeas Corpus prejudicado.”

(Habeas Corpus n. 269.799-3 - São Paulo - relator Walter
Guilherme).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
habeas corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR